Tribunal: TJDFT
Processo: 0730473-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0730473-87.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: NOSSALOJA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME, CINDY HELEN BORGES WERLANG, PABLO ADOLFO OLIVEIRA WERLANG D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 39223850) interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão proferida pelo MM. Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos da execução movida pelo agravante em desfavor de NOSSALOJA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME, CINDY HELEN BORGES WERLANG, PABLO ADOLFO OLIVEIRA WERLANG, indeferiu o pedido de renovação de busca via SisbaJud. Eis o teor do decisório combatido (ID 133388551 – processo de referência): Já houve manifestação sobre prescrição, consoante segundo parágrafo da decisão coligida ao ID 111138360. Se foi tentada a penhora on line e não se conseguiu êxito, novas tentativas de penhora eletrônica somente serão possíveis se o exeqüente (credor) apresentar ao juízo provas ou indícios de que a situação econômica do executado (devedor) foi alterada, isto é, se o exequente indicar que há motivos concretos para se acreditar que, desta vez, poderá haver valores depositados em contas bancárias passíveis de penhora (STJ. 3a Turma. REsp 1.284.587-SP, Rel. Min. Massami Uyeda, julgado em 16/2/2012). Tornem os autos ao arquivo provisório. Decisão datada e assinada conforme certificação digital. Inconformado, sustenta o recorrente inexistir vedação legal para a realização de novas tentativas de penhora on line dos ativos financeiros dos recorridos, notadamente porque já transcorreu lapso temporal razoável da última tentativa. Pontua que, anteriormente, a consulta foi feita pelo sistema BacenJud e o pedido agora se destina à diligência pelo SisbaJud, que possui maior alcance e novas funcionalidades. Pretende, destarte, a obtenção de liminar e posterior reforma do r. decisório para deferir a pesquisa e penhora pelo sistema SisbaJud em nome dos agravados. É o relato do essencial. Decido. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, estão presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência postulada. Mostra-se possível renovar a ordem de penhora on-line, mormente quando demonstrado o transcurso de tempo razoável desde o último pedido. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. RENOVAÇÃO DE PESQUISAS EM SISTEMAS (Sisbajud, Renajud, infojud). POSSIBILIDADE. TRANSCURSO DE TEMPO CONSIDERÁVEL. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. CPC. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. EFETIVIDADE COLABORAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. É possível a renovação de pesquisas aos sistemas (Sisbajud, Renajud, Infojud), quando já transcorrido prazo razoável desde a última consulta, em homenagem ao princípio da razoabilidade. 2. A jurisprudência entende que a mudança na situação financeira do devedor ou o transcurso de tempo suficiente para verificar a modificação permitem a renovação da pesquisa. Nesses casos, privilegiam-se os princípios da razoabilidade, celeridade processual e efetividade da prestação jurisdicional para satisfação da tutela jurisdicional. 3. Ademais, não se pode olvidar que o Código de Processo Civil, de forma expressa, impõe a todos os sujeitos do processo a cooperação na busca da razoável duração do processo e sua efetividade (art. 6o do CPC). Assim, ainda que seja obrigação do credor indicar bens passíveis de penhora, em decorrência das dificuldades enfrentadas, impõe-se ao magistrado o dever de colaboração dando a devida assistência e efetividade ao processo. 4. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1376964, 07056533820218070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2021, publicado no DJE: 20/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA AOS BENS DO DEVEDOR. SISTEMAS JUDICIAIS. RENAJUD. RENOVAÇÃO DA DILIGÊNCIA. RAZOABILIDADE. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. TRANSCURSO DE TEMPO SUFICIENTE. POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DA CONSULTA. DECISÃO REFORMADA. 1. É possível a reiteração da consulta aos bens em nome do devedor por meio dos sistemas disponíveis ao Juízo, desde que observado o princípio da razoabilidade, a ser aferido no caso concreto. Precedentes do c. STJ. 2. Cabe ao julgador considerar se houve demonstração de mudança na capacidade financeira do Executado ou se transcorreu tempo considerável desde a realização da última consulta. 3. Constatado o decurso de mais de 3 (três) anos desde a última pesquisa de realizada via RENAJUD, é razoável a reiteração da busca no sistema disponível ao Juízo. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1376473, 07196205320218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2021, publicado no PJe: 11/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) De fato, inexiste vedação legal à possibilidade de que se proceda mais de uma tentativa de realização de consultas aos bens por meio dos sistemas disponíveis ao Juízo. Na espécie, a última pesquisa efetuada mediante o sistema BacenJud se deu em agosto de 2021 (ID 101489733 – processo referência), ou seja, há mais de um ano, ocasião na qual não foi localizado qualquer valor em nome de um dos devedores, quando o valor buscado superava à época R$ 760.000,00 (setecentos e sessenta mil reais). Devido ao lapso de tempo decorrido, admite-se o raciocínio de que alterações nos saldos existentes nas contas da parte devedora tenham ocorrido, motivo pelo qual se mostra razoável nova tentativa para satisfação da dívida. Esse é o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, que já se pronunciou a respeito do tema, admitindo a possibilidade da reiteração do pedido de penhora, ainda que já tenham sido realizadas tentativas anteriores, sendo todas infrutíferas, desde que observado o princípio da razoabilidade ante as particularidades do caso concreto: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA ON-LINE. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. RAZOABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. A realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, a exemplo da alteração na situação econômica do executado ou do decurso de tempo suficiente. 2. Na hipótese, para afirmar-se a existência de lapso temporal razoável, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1134064/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 22/10/2018) Por tais fundamentos, defiro a liminar para determinar que se proceda nova tentativa de penhora via SisbaJud para, localizando bens dos devedores, satisfazer a pretensão executiva do recorrente. Comunique-se ao Juiz da causa e intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, incisos I e II, do CPC). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador